Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-28.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON SILVA DA ROSA - CPF: 060.429.179-51 (REPRESENTANTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente postula pela declaração de inexistência do débito de
R$ 122,22 (cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)
, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa recorrida.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Telas sistêmicas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. Ora, inexistentes outras provas, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não tem o condão de comprovar a efetiva contratação dos serviços pela parte consumidora.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, mormente porque inexistem negativações anteriores somente posteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. O dano moral ficou configurado, assim, devendo ser fixado no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade do caso, levando-se em consideração a condição econômica da vítima e da parte recorrida, o valor negativado e a
existência de quatro restrições posterior
.

8.
Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do contraposto TOTALMENTE REFROMADA.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

10. Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente EDSON SILVA DA ROSA postula reparação por danos morais e a desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Inconformada, a parte requerente interpôs o presente recurso inominado, a fim de ser reformada a sentença.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou a contraminuta.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020